Tribunal: TJMT
Processo: 1086585-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086585-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA CRISTINA RECHE - CPF: 773.351.121-68 (RECORRENTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARROS - CPF: 050.074.331-28 (ADVOGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou nulo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e inexigível débito de R$ 3.932,55 por suposta recuperação de consumo de energia elétrica. A consumidora alegou procedimento unilateral e ausência de alteração no faturamento. A concessionária defendeu a regularidade do ato administrativo com base em resolução da agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem assinatura da consumidora e sem perícia técnica isenta possui validade para fundamentar o débito; e (
ii
) saber se é legítima a cobrança de recuperação de consumo quando o histórico de faturamento não demonstra variação após a suposta regularização do medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar a alegada irregularidade no medidor e o efetivo desvio de energia elétrica é da concessionária, devendo o procedimento observar o devido processo legal e o contraditório, nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a assinatura da parte consumidora, sem comprovação de posterior envio pelos correios e desacompanhado de perícia técnica imparcial, configura prova unilateral incapaz de atestar, por si só, a fraude.

5. A ausência de oscilação expressiva no histórico de consumo da unidade, tanto no período da suposta irregularidade (neutro isolado) quanto após a normalização do equipamento, afasta a tese de registro a menor e de vantagem econômica auferida.

6. Inexistindo comprovação inequívoca da autoria da fraude ou de efetivo desvio de energia, a cobrança efetuada a título de recuperação de consumo revela-se ilegítima, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica embasada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apurado de forma unilateral é ilegítima. 2. A ausência de comprovação de aumento expressivo no registro de consumo após a regularização do medidor descaracteriza o efetivo desvio de energia, tornando inexigível o débito imputado à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590, 591, I, §§ 2o e 3o, e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.10.2016; TJMT, RI 1020016-66.2023.8.11.0002, Rel. Juiz
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 06.11.2023; TJMT, RI 1018240-96.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086585-81.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: MARA CRISTINA RECHE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARA CRISTINA RECHE ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora no 6/4159858-2 e foi cobrada em R$ 3.932,55 a título de recuperação de consumo, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 196339340, que apontou "neutro isolado"; b) o procedimento foi unilateral, pois a inspeção não teve acompanhamento de perito e o TOI não foi assinado pela consumidora, sendo que meses antes, em janeiro de 2025, a própria r
eclamada
havia realizado manutenção no local e alterado o medidor de posição;
c) sofreu assédio com cobranças insistentes e ameaças de corte de energia e negativação do nome para as vésperas do
n
atal de 2025. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia e a negativação de seu nome; b) a declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito de R$ 3.932,55; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o débito decorre de um TOI lavrado unilateralmente, sem assinatura da consumidora e sem realização de perícia metrológica independente, o que fragiliza sua presunção de veracidade; b) a concessionária não demonstrou aumento expressivo no consumo após a inspeção que pudesse comprovar o faturamento a menor, tornando a cobrança indevida; c) embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não ficou comprovada situação excepcional que ultrapassasse o mero dissabor para configurar dano moral indenizável. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
: a)

declarar
a nulidade do TOI no 196339340; b)
declarar
inexigível o débito de R$ 3.932,55
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o procedimento de fiscalização seguiu a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, sendo regular; b) a constatação da irregularidade "neutro isolado" é suficiente para a recuperação de consumo, sendo irrelevante a apuração da autoria, pois o objetivo é reaver o que foi consumido e não faturado; c) o TOI é um ato administrativo com presunção de veracidade e legitimidade, e a ausência de assinatura não o invalida, sendo a cobrança um exercício regular de direito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos, reconhecendo a exigibilidade do débito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o TOI é unilateral e foi produzido sem contraditório e perícia técnica independente; b) a
parte
recorrente não provou a responsabilidade da consumidora pela suposta irregularidade, especialmente por ter realizado manutenção prévia no medidor; c) a ausência de variação no consumo após a inspeção comprova a inexistência de faturamento a menor.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada consiste em uma cobrança de recuperação de consumo no valor total de R$ 3.932,55 (ID/PJe2 359285380, pág. 2).

Por se tratar de cobrança de recuperação de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve apontar irregularidade no medidor, pois somente assim se torna legítima a recuperação de consumo.

A ausência de assinatura do consumidor no TOI poderá ser suprida com o envio do referido documento pelo correio, conforme exegese extraída do art. 591, inciso I, §§ 2o e 3o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse sentido:

“(...) 2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. (...) (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).”

“(...) 1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, vigente à época. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução no 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução no 414/2010-ANEEL, vigente à época. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

No caso concreto, o TOI no 196339340 (ID/PJe2 359285380, pág. 1) indica a suposta irregularidade de "neutro isolado". No entanto, o documento não possui a assinatura da parte reclamante. Além disso, a reclamada não produziu perícia técnica isenta que pudesse atestar, de forma inquestionável, a fraude ou a manipulação dolosa do equipamento.

Ademais, a análise do histórico de consumo (ID/PJe2 359285380, pág. 3) não aponta queda expressiva no registro de energia durante o período da suposta irregularidade, nem um aumento considerável após a normalização do medidor. Logo, essa estabilidade afasta a tese da concessionária de que houve registro a menor do consumo.

Portanto, a concessionária falhou em seu ônus probatório de demonstrar a efetiva irregularidade e a vantagem econômica auferida pela consumidora, tornando a cobrança de recuperação de consumo ilegítima.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026